Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702832-11.2019.8.07.0007 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: EDSON ELIZEU VIEIRA DESPACHO Na petição de ID 22163014, a recorrente AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. requer seja declarada a perda do objeto do recurso especial por ela interposto, porquanto o recorrido renunciou à multa aplicada na forma do art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Esclareça a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, se renuncia ao direito de recorrer da decisão de ID 21435297, que inadmitiu o apelo constitucional. Após, com ou sem manifestação, certifique-se se houve o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 21435297. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024